Tribunal: TJES
Processo: 5002020-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DA SILVA CUSTODIO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação declaratória de nulidade de contrato de crédito consignado, julgou procedente o pedido do autor para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo; (ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário; e (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro e a ausência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica do empréstimo consignado foi regularmente formalizada; e (ii) determinar se há responsabilidade do banco por danos morais e pela devolução em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato eletrônico é validado pela assinatura digital certificada por autoridade credenciada (ICP-Brasil), acompanhada de dados de geolocalização, selfie do consumidor e identificação do IP utilizado, o que confere autenticidade à contratação. A disponibilização do montante em conta bancária de titularidade do consumidor, sem solicitação de devolução, reforça a regularidade da contratação. A impugnação genérica do autor quanto à inexistência da contratação não desconstitui os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira, cabendo ao autor o ônus de impugnar especificamente tais provas. Ausente ato ilícito, não há fundamento para condenação por danos morais nem para restituição em dobro dos valores descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento
: A assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil e acompanhada de geolocalização, selfie e IP utilizados na contratação é prova suficiente da regularidade de contratos eletrônicos. A falta de impugnação específica aos elementos probatórios apresentados pela parte ré, que comprovam a autenticidade da contratação, não impede o reconhecimento da validade do contrato eletrônico. Não configurado ato ilícito, é indevida a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, §4º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018; TJES, AC 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo da presente “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Crédito Consignado e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização Por danos Morais”, proposta por
ROBERTO DA SILVA CUSTÓDIO,
julgou procedente o pedido autoral para:
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na peça vestibular;
(ii)
determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora; e
(iii)
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 9362883), o recorrente aduz, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação em voga;
(ii)
a legalidade das contratações realizadas de forma eletrônica;
(iii)
a inexistência de valores a serem restituídos;
(iv)
o descabimento da restituição em dobro;
(v)
a inocorrência de dano moral; e subsidiariamente,
(vi)
a necessidade de redução do montante indenizatório fixado; e a
(vii)
inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ para fins de fixação dos juros de mora da aludida verba indenizatória.

Em contrarrazões (id 9362889), o recorrido alega, preliminarmente, a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; e no mérito, reafirma a inexistência da contratação, pugnando, por conseguinte, pelo desprovimento do apelo.

Fixadas tais premissas, em observância ao enfrentamento lógico das questões, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada pelo recorrido no bojo das contrarrazões.

Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal

Neste tocante, argumenta o apelado que teria a peça recursal violado o princípio da dialeticidade recursal, posto que, em tese, não estaria fazendo contraposição à sentença objurgada, mas tão somente repetindo de forma genérica os argumentos outrora lançados na contestação.

Entretanto, a meu ver, razão não lhe assiste. Explico.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo,
“[...]
ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
” (TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público).

Ocorre que,
in casu,
ao contrário do alegado pelo apelado, entendo que tal providência restou atendida, notadamente porque tratou o apelante de trazer argumentos voltados à desconstituição da tese de ausência de regularidade na contratação, cerne da celeuma e base da sentença guerreada; pontuando, passo a passo, o procedimento adotado pela instituição financeira quando da relação firmada com o apelado.

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados em sede de defesa, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Passado ao mérito, rememoro tratar-se de demanda por meio da qual alega o requerente/recorrido ter sido surpresado, em Agosto/2022, pela efetivação de depósito em sua conta corrente, no valor de R$ 2.224,35 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), realizado pela instituição financeira requerida/apelante, sem que nunca tenha solicitado ou autorizado tal transação; e posteriormente, a partir de Setembro/2022, por descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 60,48 (sessenta reais e quarenta e oito centavos), os quais estariam relacionados ao Contrato de Empréstimo n°. 644107412, jamais contratado.

Neste cenário, afirma que o instrumento contratual supostamente celebrado entre as partes apresenta um série de inconsistências, dentre elas, o apontamento de número telefônico que não o pertence e o envolvimento de correspondente bancário com sede na cidade Florianópolis/SC, local nunca visitado por ele que, inclusive, reside em Cachoeiro de Itapemirim.

Por tais razões, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da avença, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação da parte ré a pagar-lhe indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sede de defesa (id 9362773), a instituição financeira asseverou que a contratação teria sido regular, posto que validada mediante autenticação eletrônica.

Para tanto, anexou cópia do instrumento contratual (id 9362783) assinado eletronicamente e instruído com a carteira de identidade do autor; e do documento denominado “Relatório de assinaturas” (id 9362782), no qual consta a descrição dos eventos supostamente relacionados ao processo de contratação, o endereço de IP da máquina que teria sido utilizada pelo consumidor para fins de negociação eletrônica, os dados de geolocalização no momento da contratação, fotografia
“selfie”
do consumidor, data e horário da suposta manifestação do aceite, da adesão ao produto e do consentimento aos termos da contratação. Outrossim, anexou também o comprovante de transferência via TED no valor de R$ 2.224,35 (id 9362834) em conta de titularidade do autor.

No id 9362853, consta contestação da RB Assessoria e Cadastro Ltda - 2ª Requerida e não recorrente - por meio da qual aduziu sua ilegitimidade em virtude de sua condição de mera correspondente bancária e, no mérito, a ausência de responsabilidade, tendo em vista a regularidade da contratação.

Por ocasião da réplica (id 9362858), o autor reiterou a narrativa esposada na peça de ingresso, reafirmando a ausência da contratação.

Em decisão anexada ao id 9362859, o magistrado de piso saneou o feito, analisando as questões preliminares e, dentre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova e deferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos descontos relacionados ao contrato objeto de discussão.

Ato contínuo, comprovado pela instituição financeira o cumprimento da medida de urgência (ids 9362863 e 9362871), sobreveio a sentença de mérito, cuja parte dispositiva ostentava os seguintes termos:

Fulcrada nestas premissas JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na peça vestibular;

2. CONDENAR as rés, solidariamente:

2.1 Na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”;

Assim, considerando as razões trazidas na peça recursal, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação, sendo certo que, diante da aplicação do CDC às instituições financeiras (súmula 297 STJ), somado à inversão do ônus da prova levada a efeito nos autos, o ônus da prova compete ao banco em razão da impossibilidade de a parte autora produzir prova negativa da obrigação

Neste intento, conforme asseverado anteriormente, procedeu a requerida/apelante à juntada de instrumento contratual (id 9362783) assinado eletronicamente e acompanhado de documento de identificação do autor; e do denominado “Relatório de assinaturas” (id 9362782), homologado pela ICP-Brasil,
no qual consta a descrição de eventos supostamente relacionados à contratação, a identificação do endereço de IP do aparato que teria sido utilizado pelo requerente na negociação, dados de geolocalização do momento da efetivação do contrato, a fotografia
“selfie”
do consumidor e a data e o horário da manifestação do aceite, da adesão ao produto e do consentimento aos termos da negociação.

Sobre o tema, é sabido que, a teor do que dispõe o art. 784, §4º do Código de Processo Civil
“Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”.

Neste contexto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados”

(REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018).

Sob este prisma, tem se inclinado a jurisprudência pátria no sentido de que,
em se tratando de contratação eletrônica, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, acrescida dos demais dados referente à contratação e, ainda, do comprovante de transferência de valores para conta de titularidade do consumidor, é capaz de atestar a autenticidade da contratação e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014425-46.2022.8.08.0011 APTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A APDO: LUIZ CARLOS GAMA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1.
Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico
. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, AC 5014425-46.2022.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, 20.11.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível,12.08.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL CONTENDO SELFIE DA AUTORA E ENDEREÇO DO IP. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O banco apelado colacionou aos autos o "rastro digital" da transação celebrada com o autor, por meio do contrato digital, contendo a geolocalização da contratação, selfie do apelante, endereço do IP e comprovante de transferência de valor para a conta do recorrente.
2. Ausente a ilicitude na conduta adotada pelo Banco recorrido, não há se falar em pagamento de indenização por danos morais, restituição simples ou em dobro, tampouco que o contrato firmado entre as partes seja declarado nulo. 3. Os requisitos para a validade do negócio jurídico restaram preenchidos, ante a comprovação da existência do contrato de empréstimo consignado firmado pelo apelado com a aposição de sua assinatura digital por meio de biometria facial (selfie). 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0001151-93.2022.8.27.2720, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 19/04/2023, DJe 24/04/2023 18:04:22) (TJ-TO - AC: 00011519320228272720, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 19/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DEFENDIDA A INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PACTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL), DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA, ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E ID DA SESSÃO.

ASSINATURA CERTIFICADA ATRAVÉS DO PORTAL CERTISIGN, AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ICP-BRASIL. PARTE DEMANDANTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A CONTENTO O RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PROVA, ADEMAIS, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INALTERADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - APL: 50017428820228240218, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Nesta toada, infere-se do relatório anexado pelo banco (id 9362783) a existência de provas da efetiva da contratação pelo consumidor, notadamente porque, além da selfie, do apontamento do IP do aparelho utilizado para fins de contratação e da descrição minuciosa do passo a passo da negociação entabulada,
em consulta à ferramenta “google maps”, obtive informação de que os dados de latitude e longitude indicados na geolocalização, apontam para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, local de residência do requerente/apelado.

Logo, em que pese a alegação autoral no sentido da ausência de contratação, os documentos anexados à peça de defesa indicam, à luz dos precedentes retromencionados, a validade da contratação que deu azo aos descontos impugnados.

Ressalto por oportuno que, em relação à apontada inconsistência do número telefônico, entendo que a análise de tal dado, em cotejo com os demais elementos, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade da contratação, em especial porque tal discrepância pode retratar mero erro material na confecção do instrumento. De igual modo, em relação à localização da correspondente bancária, é certo que tratando-se de negociação digital, a sede da intermediadora do negócio jurídico não influencia na análise da regularidade do ajuste.

Por fim, frisa-se que, oportunizado o contraditório, o requerente/apelado, em sede de réplica, não se desincumbiu de refutar os dados constantes do relatório apresentado pelo apelante, limitando-se a reiterar a tese genérica de ausência de contratação aduzida na peça de ingresso.

Neste tocante, é sabido que a impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança, decerto que o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, no aludido momento processual.

Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES NÃO REPASSADOS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA. CDC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. 1.
A impugnação genérica apresentada em réplica não torna controversos os fatos trazidos em contestação, sobretudo quando os elementos dos autos lhes conferem verossimilhança.
Isso porque o ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, quando do oferecimento da réplica. 2. O CDC não se aplica às hipóteses em que o serviço ou o bem é adquirido pela pessoa jurídica com o intuito de incrementar sua atividade empresarial. Precedentes do STJ. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva. 4. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Apelação do autor parcialmente provida. (TJ-DF 20160110875809 DF 0025018-92.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2018 . Pág.: 498-501)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. PRECEDENTES. FALHA DO SERVIÇO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. 2. O autor afirma desconhecer o débito que deu origem à inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Réu que, apesar de não mais dispor do contrato, celebrado em 2015, juntou aos autos telas impressas, para demonstrar que a dívida havia se originado de duas contas telefônicas canceladas por falta de pagamento. As respectivas faturas acompanharam a contestação. 4.
Instado a se manifestar em réplica, o autor permaneceu silente. 5. Fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC, que, apesar de produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório, e não sofreram impugnação. 6. Ônus da impugnação especificada (artigo 341 do CPC), também aplicado à réplica, por analogia.
Precedentes. 7. Matéria trazida em inovação recursal, que não pode ser apreciada por esta Instância Revisora. 8. Correta a r. sentença recorrida. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00031942020218190211, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2022)

Portanto, ainda que produzidos de forma unilateral, entendo que os documentos que guarnecem a peça defensiva se mostram hábeis a desvencilhar a instituição financeira do ônus probatório que lhe cabia, qual seja, de atestar a regularidade da contratação pelo meio eletrônico.

Ademais, não se deve esquecer que, embora tenha questionado a transferência da quantia de R$ 2.224,35 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) - id 9362834 - para sua conta, supostamente sem sua autorização, o consumidor, em nenhum momento, tratou de requerer sua devolução mediante depósito judicial ou outro meio juridicamente cabível, o que sugere, a despeito da irresignação apresentada, que fez uso do numerário, circunstância que, a meu ver, corrobora a tese de validade da contratação.

Assim, considerando os precedentes que regem o tema, a documentação acostada à peça de defesa e a respectiva ausência de impugnação específica, entendo por devidamente comprovada a realização do negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que, em se tratando de contrato digital, restaram esgotados os meios pelos quais poderia a instituição financeira demonstrar a legitimidade da contratação.

Nestes termos, sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, justo por não haver ato ilícito causador de prejuízo, o que desconstitui a lógica da responsabilidade civil (art. 14, CDC).

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.,
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a validade da contratação retratada pelo Contrato n°.
n°. 644107412 e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, revogando assim a medida liminar antes concedida.

Por conseguinte, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora/apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, tendo em vista estar a parte acobertada pelo manto da gratuidade.

É como voto.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2024 às 15:31:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52693221082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.